Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-17.2025.8.11.0037
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002399-17.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA - CPF: 045.238.611-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENILSON SANTOS CARDOSO - CPF: 029.170.361-50 (ASSISTENTE), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (ASSISTENTE), ADRIANO FRANCISCO LOOS - CPF: 015.736.017-21 (VÍTIMA), ANDERSON BARBOSA DE MACEDO - CPF: 032.664.421-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA E DESACATO. PROVA TESTEMUNHAL COESA DE AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera
d
o Leste/MT
,
que condenou
o recorrente
à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de resistência e desacato (
arts
. 329,
caput
, e 331, ambos do Código Penal)
.
A defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os depoimentos prestados por policiais militares são idôneos e suficientes para embasar a condenação; (
ii
) analisar se a conduta do réu se amolda à hipótese de legítima defesa, de modo a afastar a tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos firmes, harmônicos e detalhados dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório judicial, confirmam com segurança a autoria e a materialidade dos crimes de resistência e desacato.

A versão isolada do acusado, no sentido de que teria reagido a agressões ilegais dos policiais, revela-se inverossímil diante do conjunto probatório e não encontra amparo na prova testemunhal colhida.

A tese de legítima defesa é afastada, pois não restou demonstrada qualquer agressão injusta por parte dos agentes públicos, tampouco reação moderada por parte do réu.

O comportamento reiteradamente agressivo do réu, desde a tentativa de entrada no albergue até a condução à delegacia, evidencia dolo e voluntariedade nas condutas delituosas.

A influência de álcool ou substância psicoativa não afasta a imputabilidade penal, conforme disposto no art. 28 do Código Penal.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais, desde que coerentes e não contraditados por outras provas, como verificado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares, prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar condenação criminal.

A alegação de legítima defesa exige demonstração clara de agressão injusta e reação proporcional, o que não se verifica quando o réu adota comportamento reiteradamente agressivo e ameaçador.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem afasta a ilicitude da conduta penalmente típica.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 25, 28, 329, caput, e 331; CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; TJMT, N.U 1008743-55.2021.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 11/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002399-17.2025.8.11.0037

APELANTE: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera Do Leste
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1002399-17.2025.8.11.0037
), que o

condenou
co
mo incurso nas sanções do art.
329,
caput
, art. e 331,
na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal
, impondo a pena de 01
(um)
ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto (
ID
297681888).

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência probatória para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(
ID
297681902).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
297681906)

A

3
2
ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher
De Souza
– ID 301054898).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 06 de março de 2025, por volta das 13h, no Albergue Municipal, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA desacatou funcionários públicos no exercício da função e opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos servidores competentes para executá-lo.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA, após ser impedido de entrar no Albergue Municipal, vez que havia ameaçado algumas pessoas com um pedaço de ferro no referido abrigo, enfureceu-se e tentou agredir fisicamente o Policial Militar Anderson Barbosa de Macedo que lá se encontrava, dizendo "que ia dar bom os dois" e
proferiu-lhe
xingamentos, como "seu filho da puta, desgraçado”.

Em seguida, outra equipe da Polícia Militar foi acionada e quando os policiais deram início à abordagem/prisão do denunciado, este resistiu veemente à execução daquele ato, motivo pelo qual houve a necessidade do uso de “força muscular” para conduzi-lo.

Extrai-se ainda que no trajeto até a Delegacia de Polícia, o denunciado continuou desacatando os policiais, xingando-os de "égua, negão, safado, vagabundos, desgraçados, policiais de merda" e disse que precisa só de uma oportunidade para esquartejar a policial e quebrar o policial (Id 186553973).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença
condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que os crimes denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional.
(...)

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA como incurso nos artigos 329, caput, e 331, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, devendo ser processado e, ao final – liquidada a prova e apurado o crime, condenado com a cláusula do devido processo legal, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal a pessoa
retrocitada
”.
(ID 297681861)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
o
apelante
.

A irresignação defensiva repousa sobre a alegação de ausência de provas aptas a lastrear a condenação, sustentando que os depoimentos prestados pelos agentes públicos estariam maculados por contradições e que, em verdade, o recorrente teria agido em legítima defesa ante suposta violência desferida por um dos policiais.

Tais alegações, contudo, não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos, que, ao revés, demonstra de forma clara, segura e harmônica a responsabilidade penal do apelante pelos crimes de resistência e desacato.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e do relatório policial.

A
autoria revela-se inequívoca, especialmente diante dos firmes depoimentos prestados, sob contraditório judicial, pelos policiais militares envolvidos na ocorrência.

O policial militar Anderson Barbosa de Macedo, que se encontrava de serviço no albergue no momento dos fatos, descreveu de forma minuciosa a conduta agressiva, hostil e desrespeitosa do réu, nos seguintes termos:

“[...]
Promotora de Justiça:

No dia 06 de março de 2025, no período da tarde, ao que consta o senhor
tava
trabalhando no albergue
municipal quando
houve uma ocorrência por parte do Eder Henrique Pereira, esse rapaz que aparece no vídeo, o senhor pode explicar
pra
gente como que ele se comportou? Por que que houve necessidade de acionar uma viatura da Polícia Militar? Enfim, como é que os fatos ocorreram?

Testemunha
: Sim, sim. Posso sim. Então, eu estava de serviço no albergue né, aí o coordenador do albergue me chamou, eu estava na sala né, me chamou porque tinha uma albergado que não poderia mais entrar lá porque
tava
dando trabalho, levando bebida, e ameaçando os outros albergados a noite.
Quando eu cheguei lá na portaria, eu falei
pra
ele, que ele não ia entrar porque o coordenador tinha falado que não era
pra
ele entrar, ele simplesmente jogou a bolsa dele no chão, olhou dentro do meu olho e falou
pra
mim
‘ eu
e você vai dar bom’,
no que ele falou isso, ele já foi
pra
cima do coordenador, por trás do coordenador, quando eu atuei e tentei controlar ele, usar da força moderada.
E aí, outro albergado vendo a situação pegou e ajudou, e o tempo todo ele falando palavras de baixo calão, que ia me matar, na viatura também os outros policiais falando a mesma coisa, que ia decapitar os policiais, que ele não tinha medo da polícia, e
tava
visivelmente em estado de embriaguez e outras substâncias pela situação que ele estava.

Promotora de Justiça:
O senhor mencionou que quando o senhor explicou que ele não poderia entrar ele acabou partindo
pra
cima do diretor. Houve violência física por parte dele contra o diretor e contra o senhor? Ele chegou a atingir você? [...]

Testemunha: Antes dele chegar por trás do diretor eu
atuei e contive ele
, segurei ele. Aí ele começou a debater, aí foi quando outro albergado veio e me ajudou, eu
tava
sozinho lá no albergue.
Aí eu pedi
pro
coordenador ligar
pra
viatura,
pra
conduzir ele né
pra
delegacia.

Promotora de Justiça
: E com a chegada da viatura, o senhor lembra qual foi o comportamento dele?

Testemunha:

Agressivo, continuou agressivo do mesmo jeito
pra
entrar no camburão.

Promotora de Justiça
:Ele foi submetido a um exame de corpo de delito e apresentava algumas lesões, foi necessário por parte de vocês usar a força
pra
contê-lo?
Pra
segurá-lo?

Testemunha:

FOI PRECISO USAR A FORÇA PORQUE ELE
TAVA
MUITO AGRESSIVO, ELE NÃO PARAVA, ELE NÃO PARAVA.
[...]”

(grifos no original)
.

Esse depoimento, além de apresentar riqueza de detalhes, evidencia a completa irracionalidade da conduta do recorrente, a qual não se mostrou esporádica ou pontual, mas reiterada e progressivamente agravada ao longo de todo o episódio, desde o instante em que lhe foi negada a entrada no abrigo até sua condução à delegacia.

Tal persistência no comportamento violento e desrespeitoso afasta qualquer alegação de reação momentânea e desprovida de dolo, elemento subjetivo essencial à tipificação dos crimes em análise.

A policial militar
Layla
Alves Rodrigues, por sua vez, confirmou o estado alterado do réu e descreveu, com igual precisão, os xingamentos e ameaças dirigidos à guarnição, nos seguintes termos:

“[...]
Promotora de Justiça:
No dia 06 de março de 2025, por volta das 13h, vocês foram acionados para uma ocorrência lá no albergue municipal,
ao que consta, o Eder Henrique Pereira, teria se descontrolado, agido de maneira violenta. Você lembra o que aconteceu naquela data? Você
tava
junto com o Policial
Denilson
.

Testemunha:
Sim
,
a gente foi acionado né
pra
prestar o apoio lá, na questão que tinha um moço visivelmente alterado querendo entrar lá no albergue sem autorização.
Chegamos lá no local, o suspeito já estava mobilizado, onde a gente deslocou com ele
pra
Delegacia [...]

Promotora de Justiça:
Ele mantinha com ele algum instrumento que podia machucar ou ser utilizado como arma branca?

Testemunha:
A gente encontrou nos pertences dele lá, um pedaço de tesourinha, e uma barra de ferro [...] onde ele já teria utilizado essa barra de ferro
pra
poder ameaçar, outras pessoas lá no local mesmo.

Promotora de Justiça:
Mas, esse material
tava
na mochila dele né? Na hora que vocês chegaram não
tava
com ele? [...]

Testemunha:

Tava
lá junto das coisas
dele,é
porque igual eu falei
pra
senhora, na parte que ele
tava
alterado lá, nós não
tavamos
né, porque a gente
tava
em rondas aqui na cidade e o Albergue é um pouco distante, então até a gente lá ele já tinha sido contido [...]”.

Também o policial militar
Denilson
Santos Cardoso ratificou os episódios, frisando a necessidade de uso da força e o comportamento hostil do recorrente, ainda que parcialmente contido, conforme destacou:

“
[...]
Promotora de Justiça:
(narrativa da denúncia) o senhor pode contar
pra
gente do que se recorda daquela data?
Testemunha:
Nós fomos acionados via
copom
aí, tendo em vista que tem um policial que também
tava
fazendo a segurança lá do albergue né, que relatou que o cidadão aí em questão chegou lá bastante alterado, tentou agredir tanto ele como o diretor lá [...] diretor lá do Albergue, tendo em vista dessas informações, nós deslocamos até o local, chegamos lá inclusive encontramos ele ainda bastante alterado,

foi utilizado aí o uso da força moderada para contê-lo e durante todo o trajeto o cidadão aí proferia palavras de baixo calão contra a
guarnição
[...]
Promotora de Justiça:
Quando vocês chegaram, ele já tinha sido, ele já
tava
sob o controle do policial e do pessoal de lá? Ou vocês também tiveram que utilizar de força
pra
contê-lo?
Testemunha:

Ele
tava
parcialmente contido,

tendo em vista o policial lá não
tava
disponível
pra
ele todos os meios,
tais como algema ou algum outro material que poderia segurar ele tendo toda a garantia, na chegada da Guarnição que a gente conseguimos fazer o algemamento dele que ele
tava
bastante nervoso [...]
Promotora de Justiça:

ENTÃO HOUVE RESISTÊNCIA POR PARTE DELE EM ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO SENHOR E DA LAYLA?
Testemunha:
A TODO MOMENTO, A TODO MOMENTO
[...].
”

Em contraponto, a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que teria sido agredido injustamente por policiais, mostra-se isolada, inverossímil e desprovida de respaldo nos demais elementos de prova.

A tese de legítima defesa não encontra guarida no art. 25 do Código Penal, já que ausente qualquer indicativo de agressão injusta ou desproporcional por parte dos agentes estatais.

No caso, a atuação policial deu-se em estrita legalidade, diante de ameaça explícita à ordem e à integridade física de servidores públicos e internos do abrigo. Como destacou o juízo
a quo
, o réu estava visivelmente alterado por álcool ou substância psicoativa, conforme relatado pelos próprios policiais, apresentando comportamento violento e ameaçador, inclusive com ameaças de decapitação dirigidas aos agentes.

Os delitos de resistência e desacato são de natureza formal e prescindem de resultado naturalístico, bastando o dolo genérico. Ambos restaram caracterizados de forma inequívoca: o primeiro, na oposição violenta à execução do ato legal; o segundo, nas palavras ofensivas dirigidas a policiais no exercício de suas funções.

O apelo da defesa, ao negar valor probante aos depoimentos dos policiais, colide com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com o Enunciado nº 08 deste Egrégio Tribunal, segundo o qual:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No caso em exame, referidos testemunhos foram prestados sob o crivo do contraditório, em juízo, por agentes públicos desprovidos de máculas que comprometam sua idoneidade, razão pela qual merecem plena credibilidade.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

No mesmo sentido, decidiu este Egrégio Tribunal:

“Quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e resistência. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT. 2. Inviável o reconhecimento do instituto da legítima defesa quando não se comprovou indene de dúvidas a ocorrência atual ou iminente de mal grave e injusto em desfavor de terceiro”.
(N.U 1008743-55.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 11/10/2024)

De igual maneira, a circunstância de o apelante ter agido sob influência de álcool não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta nem de mitigar sua culpabilidade, porquanto, nos termos do art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, ainda que completa, não exclui a imputabilidade penal, tampouco serve como excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, malgrado o esforço argumentativo da defesa, os autos revelam que o recorrente não apenas desacatou os policiais militares no exercício regular de suas funções, como também resistiu ativamente à abordagem, o que torna inafastável a subsistência do decreto condenatório, diante da inequívoca subsunção dos fatos típicos e ilícitos às figuras penais descritas na exordial acusatória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025